Tribunal: TJMT
Processo: 1007042-58.2018.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007042-58.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CARLOS PINHEIRO DA SILVA - CPF: 725.152.601-87 (RECORRENTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), YAGO PIZZATTO CORBELINO - CPF: 044.097.061-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1007042-58.2018.8.11.0006.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES.

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE CÁCERES.

Recorrido
:
CARLOS PINHEIRO DA SILVA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ATIVIDADES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL. ENQUADRAMENTO NO ANEXO 3 DA NR-16. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. LAUDO PERICIAL (LTCAT) COMO TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COM ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto por ente municipal contra sentença que reconheceu o direito de servidor ocupante do cargo de Guarda Municipal ao adicional de periculosidade, fixando o percentual de 30% sobre o vencimento base, a partir de 02/12/2013, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as atividades desempenhadas pelo servidor Guarda Municipal se enquadram como perigosas nos termos da NR-16 e da legislação municipal; e (ii) estabelecer o termo inicial devido para pagamento do adicional de periculosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As atividades exercidas pelo Guarda Municipal — fiscalização patrimonial, prevenção de furtos, enfrentamento de situações de violência e risco — se enquadram no Anexo 3 da NR-16, conforme Portaria MTE nº 1.885/2013, que inclui atividades de segurança pessoal ou patrimonial nos estabelecimentos públicos.

O laudo pericial (LTCAT) constante dos autos atesta a exposição do servidor a condições perigosas, confirmando o direito ao adicional de 30% sobre o salário base.

A legislação municipal aplicável (Lei Complementar nº 25/1997, art. 166, II, com redação da LC nº 170/2022) prevê expressamente o pagamento do adicional de periculosidade a servidores que laboram em condições previstas na NR-16, reforçando a obrigatoriedade da vantagem.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o termo inicial do adicional de periculosidade corresponde à data do laudo pericial que reconhece as condições especiais, afastando retroação à data da portaria ministerial ou do ingresso no cargo.

Os consectários legais observam: (i) correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que devido o pagamento; (ii) juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança desde a citação, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997; e (iii) incidência exclusiva da taxa Selic para encargos posteriores a dezembro de 2021, nos termos da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

As atividades desempenhadas por Guardas Municipais caracterizam-se como perigosas, por se enquadrarem no Anexo 3 da NR-16, assegurando o pagamento do adicional de periculosidade quando presentes as condições fáticas certificadas por laudo técnico.

O termo inicial do adicional de periculosidade corresponde à data do laudo pericial que reconhece a existência de atividades perigosas.

A atualização das parcelas deve observar o IPCA-E como índice de correção monetária e juros conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, aplicando-se exclusivamente a taxa Selic após dezembro de 2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; NR-16, Anexo 3; LC municipal nº 25/1997, arts. 166 e 167, com redação da LC nº 170/2022; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 7647/2015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 16/05/2016; TJMT, N.U 0004133-50.2015.8.11.0011, Rel. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 08/05/2017; STJ, REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24/11/2015; STJ, REsp 1.702.492/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 26/11/2018; STJ, EDcl no REsp 1.755.087/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/09/2019; STJ, AgInt no REsp 1.921.219/RS, DJe 20/06/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 92293950), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando-o a pagar o adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do servidor, desde a data de elaboração do laudo LTCAT e enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde.

O Juízo singular determinou, ainda, que os valores pretéritos fossem atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADIs 4.425/DF e 4.357/DF.

Dessa decisão sobrevieram embargos de declaração, providos para:

“a)

JULGAR PROCEDENTE o pedido, com fulcro no art. 487, I, do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal nº 25/1997, para condenar o Município de Cáceres–MT a pagar o adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do servidor,
desde a data de publicação da MTE 1.885
, aprovada em 02/12/2013, respeitado o prazo prescricional a contar da data da distribuição da ação, e enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde;

b) Os valores pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF.”
(ID 92293957).

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1.

Inaplicabilidade da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) – servidor regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do município de Cáceres/MT;

2.

Não ocorrência de atividade periculosa na função exercida.

Por fim, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é servidor público do município de Cáceres, ocupando o cargo de Guarda Municipal na Prefeitura Municipal de Cáceres, desde 02/2010.

Afirma que trabalha na prevenção de furtos e outras irregularidades, bem como na preservação do patrimônio.

Esclarece que diariamente fiscaliza toda a área da unidade sob sua responsabilidade, visando evitar roubos, atos de violência e outras infrações à ordem e à segurança.

Dessa forma, sustenta que está exposto a situações de risco, como agressões físicas, ameaças e transtornos psicológicos decorrentes do ambiente de trabalho, justificando o direito ao adicional de periculosidade.

Conforme relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do adicional de periculosidade em 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do servidor, a contar da publicação da MTE nº 1885/2013 (02/12/2013), respeitando-se o prazo prescricional de cinco anos da propositura da ação.

Pois bem, o adicional de periculosidade pleiteado pelo reclamante encontra-se previsto no art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), sendo destinado àquelas atividades que impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, além de roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, nos termos da legislação.

Com efeito, a Norma Regulamentadora 16 (NR-16), aprovada pela Portaria nº 1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, dispõe que
a vigilância consiste nas atividades de segurança pessoal ou patrimonial na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados, e da incolumidade física de pessoas.

In casu
, vê-se que as funções desempenhadas pelo recorrido, em vista do cargo exercido –
Guarda Municipal
– estão contempladas no anexo 3, da NR-16, porque passaram a integrar o rol das profissões consideradas como perigosas:

16.1 São consideradas atividades e operações perigosas as constantes dos Anexos desta Norma Regulamentadora - NR.

16.2 O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa.

(...)

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b)
empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal
em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos,
contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta

(grifei).

Ademais, o próprio
Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT)
, trazido aos autos no
ID 92291991
, atesta que o recorrido tem direito ao recebimento de adicional de periculosidade, na ordem de 30% (trinta por cento) sobre o salário base.

No caso do Município de Cáceres, a Lei Complementar nº 25/1997, alterada pela Lei Complementar nº 170/2022, modificou o artigo 166, estabelecendo os parâmetros normativos aplicáveis à matéria e conferindo fundamento jurídico específico para a atuação administrativa,
in verbis:

Art. 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres de que trata a NR-15, em contato permanente com substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, e os que trabalham em condições de periculosidade de que trata a NR-16, fazem jus aos seguintes adicionais: (...)

II - Da
Periculosidade
:

a) O valor pago a título de
periculosidade será de 30% (trinta por cento) sobre o valor do salário base do servidor
, sobre o qual não incidirão quaisquer vantagens pecuniárias que integram a sua remuneração. (...) (Redação dada pela
Lei Complementar nº 170/2022)

Art. 167. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade ou de periculosidade deverá optar por um deles, não sendo acumuláveis estas vantagens.

Parágrafo único. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

Portanto,
havendo previsão legal específica
no âmbito do município de Cáceres para o pagamento do adicional de periculosidade aos servidores que exercem a função de guarda municipal,
a parte autora faz jus ao recebimento.

Desse modo, o recorrido faz
jus
ao recebimento das diferenças salariais retroativas, decorrentes da não implantação do adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo, relativas há cinco anos pretéritos, contados do ajuizamento da ação, conforme decidido pelo Juízo da primeira instância.

A propósito, destaca-se entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, em caso análogo ao ora enfrentado, decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - RECLAMAÇÃO TRABALHAISTA -
SERVIDOR MUNICIPAL – OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DE VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DEVIDO - ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
- MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADIN Nº 4.357 E 4.425– RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIAMENTE RETIFICADA. 1.
O Servidor público que fica exposto de forma permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego
. (Ap 7647/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2016, publicado no DJE 23/05/2016). 2. Efeito do julgamento das questões de ordem nas ADIN’S 4357 e 4425, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º, da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, aplica-se índice oficial da caderneta de poupança (TR) de 30/09/2009 até 25/03/2015, e após o IPCA-E. 3- Recurso desprovido. 4- Sentença parcialmente retificada.
(N.U 0004133-50.2015.8.11.0011, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2017, publicado no DJE 08/06/2017). (grifei).

No que tange ao
termo inicial
do pagamento do adicional de periculosidade, a jurisprudência tem entendido que
deve ser fixado na data do laudo pericial técnico que atesta as condições especiais de quem vai receber os valores
, e não da data da Portaria 1.885/2013 do MTE, e nem na data de ingresso no serviço público. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – OPERADOR DE MÁQUINA PESADA – APLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1752/1990 – LAUDO TÉCNICO APONTA PERICULOSIDADE (30%) – INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – ADICIONAL DEVIDO – MOMENTO DO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de periculosidade a que está submetida à autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

O momento inicial do pagamento do adicional de periculosidade se dá a partir da confecção do laudo pericial e não da data de entrada no serviço público
.

(REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015; REsp 1702492/RS 2017/0227358-9, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/11/2018) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0001882-20.2014.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 10/10/2019). (grifei).

(...) VIGIA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – CABIMENTO EM TESE – BASE LEGAL: ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DE SOROCABA E LEI MUNICIPAL Nº 7.598/2005 – PERICULOSIDADE AFIRMADA NA PROVA PERICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.
TERMO INICIAL DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
– SERVIDOR PÚBLICO –
Adicional não é um direito exercido de pronto – Termo inicial fixado na data do laudo pericial – Extensão do direito ao benefício só procede a partir da data do relatório que ratifica a necessidade do adicional – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
– Apelação e remessa necessária parcialmente providas – Apelação parcialmente provida. LEI FEDERAL Nº 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – Exegese do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009 – Tema 810 do STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sucumbência proporcional – Aplicação do artigo 86 do Código de Processo Civil – Condenação ilíquida – Arbitramento diferido à fase de liquidação – Art. 85, § 4º, inc. II, do Código de Processo Civil.
(TJSP, Apelação Cível 1027212-31.2014.8.26.0602; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020). (grifei).

Portanto, a sentença deve ser parcialmente reformada para determinar como termo
a quo
do pagamento do adicional de periculosidade a data da confecção do laudo pericial (LTCAT), que atesta as atividades perigosas desenvolvidas pelo servidor. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES
. 1. Ressalte-se que "
'o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual'
. Nesse sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do PUIL 413/RS (Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018) (Grifei). Dessa forma, é de se esclarecer que o termo a quo do adicional de insalubridade ou periculosidade é da data do laudo em que o perito efetivamente reconhece que o embargante exerceu atividades periculosas." (EDcl no REsp 1755087/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019). 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1921219 RS 2021/0036851-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022). (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Determino,

de ofício
, que a correção monetária seja feita pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei nº 9494/97, desde a citação válida. E a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa Selic para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021,
respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública
.

Por fim, determino que o termo
a quo
do pagamento do adicional de periculosidade seja a data da confecção do laudo pericial (LTCAT), que atesta as atividades perigosas desenvolvidas pelo servidor,
o que deverá ser comprovado pelo reclamante, quando do cumprimento de sentença
.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. No entanto, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Por fim, determino o DESSOBRESTAMENTO do feito em razão da tese fixada no IRDR - TEMAS 8 e 11 do TJMT, conforme artigo 13 do PROVIMENTO TJMT/CM nº 28/2023.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025